Tribunal: TJDFT
Processo: 0716436-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso interposto por ELIZETE DE SOUSA MORAES SANTANA, em face à sentença que reconheceu a sua ilegitimidade e extinguiu o cumprimento individual de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A recorrente deixou de recolher o preparo e formulou pedido de concessão da gratuidade judiciária, sob o argumento de que o seu salário líquido é inferior a 05 (cinco) salários mínimos, parâmetro estabelecido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública, para fins de caracterização da hipossuficiência. No entanto, o acervo documental coligido aos autos não permitia presumir a condição de miserabilidade da recorrente, razão pela qual foi facultada comprovar sua hipossuficiência para efeitos de gratuidade de justiça (ID 47981380). Em sua manifestação, a apelante reiterou os argumentos lançados nas suas razões recursais (ID 48800649). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça formulado, no bojo de apelação. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. In casu, a autora postulou a gratuidade de justiça, contudo, os documentos colacionados são insuficientes para demonstrar a sua situação financeira. Devidamente intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade, reiterou os termos do pedido realizado em seu recurso, acerca do seu salário ser inferior a 05 (cinco) salários mínimos. No entanto, de acordo com o contracheque colacionado com o recurso, observa-se que a suplicante percebe o salário bruto de R$ 9.526,59 (nove mil e quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos) (ID 47669539). Sobre esse montante incide o desconto de dois empréstimos consignados nos valores de R$ 1.227,12 (mil e duzentos e vinte e sete reais e doze centavos) e R$ 667,97 (seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos). Assim, o salário bruto percebido pela apelante é superior a 05 (cinco) salários mínimos e não há prova da destinação dos consignados realizados, de modo que existe a possibilidade que as quantias tenham sido utilizadas em seu próprio benefício. Nesse sentido, já se manifestou esta 3a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 3. São adotados os critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal para a aferição da vulnerabilidade econômica, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 4. No caso em tela, a renda bruta da parte é superior a 05 (cinco) salários-mínimos e embora alegue a existência de empréstimos consignados em folha, não afasta a presunção de que sua obtenção serviu para o incremento da própria situação econômica. 4.1. Além disso, por se tratar de jurisdição voluntária, há que ser observada a modicidade das despesas processuais, aliada à falta de demonstração da situação econômica desfavorável. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1668832, 07369148420228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe destacar que não há prova das despesas mensais com as quais a demandante deve arcar, o que impede a análise da sua hipossuficiente no caso concreto. Desta forma, uma vez que do exame dos autos não se evidencia a condição de miserabilidade da recorrente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se para efetuar o preparo do recurso no prazo de cinco dias, sob pena de não ser conhecido. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601